Tribunal: TJDFT
Processo: 0706579-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO PARCIAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS. ROUPAS PARA REVENDA. DEFEITO. DANO MATERIAL. COMPROVAÇÃO.
1. Dano material é o efetivo prejuízo financeiro ou patrimonial sofrido por uma das partes, o qual não se presume. Consubstancia-se em prejuízo econômico efetivamente suportado pela parte, com afetação de seu acervo patrimonial.
2. Em se tratando de inadimplemento parcial de obrigação contratual, a parte que tiver pago o preço total fará jus à reparação dos valores pagos pelos bens entregues de forma diversa da acordada.
3. Recurso desprovido.